Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0743165-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ADRIANA MOURAO MIKHAEL GATTO SABINO, CARLOS HENRIQUE GATTO SABINO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADRIANA MOURÃO MIKHAEL GATTO SABINO e CARLOS HENRIQUE GATTO SABINO contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e o ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o recorrente se abstenha de adotar qualquer providência extrajudicial tendente à cobrança do valor de R$ 26.865,51 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) estampado no boleto de ID 64764747 dos autos originários, bem como se abstenha de promover a abertura de registro de negativação em desfavor dos requerentes, ora agravados, fundada no título que se debate nos autos de origem no 0716910-91.2020.8.07.0001. Sustenta o agravante, em síntese, que é credor dos autores agravados, uma vez que Sra. ADRIANA MOURÃO MIKHAEL GATTO SABINO é beneficiária do plano de saúde Amil e permaneceu internada na UTI do Hospital SANTA LUZIA, ora agravante, no período de 22/7/2019 a 1o/8/2019. Informa que não houve qualquer recusa por parte do agravante em realizar o procedimento e internação da agravada, Sra. ADRIANA, nem irregularidade nos procedimentos que adotou ao solicitar autorização para realização dos procedimentos médicos, mas sim negativa do plano de saúde referente ao ressarcimento pelos honorários médicos. Assevera que é um hospital particular e, portanto, deve receber pelos serviços prestados, ressaltando que o paciente que possui plano de saúde necessita da aprovação deste para realização de qualquer procedimento médico, sob pena de, ao final, a seguradora se negar a efetuar o pagamento pelos serviços realizados. Afirma que não há irregularidade em buscar autorização junto ao plano de saúde da paciente e informá-la quanto à negativa de cobertura, aduzindo que os serviços disponibilizados pelo hospital SANTA LUZIA foram realizados e as obrigações pecuniárias daí advindas devem ser ressarcidas pelos agravados, não se revelando, pois, abusiva a cobrança dos referidos valores, os quais não foram pagos nem cobertos pelo plano de saúde. Aduz que, caso não seja ressarcido pelas despesas referentes aos honorários médicos, será prejudicado por uma relação jurídica da qual não faz parte, porquanto estabelecida entre a agravada e seu plano de saúde. Defende, assim, que não pode ser impedido de cobrar os agravados pelas despesas dos procedimentos realizados, bem como de inscrever o nome dos autores recorridos nos órgãos de proteção ao crédito, devendo, pois, ser suspensa a r. decisão impugnada. Pleiteia, assim, a concessão da tutela recursal, para o fim de suspender os efeitos do decisum agravado. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (IDs 20047504 e 20047503). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência de elementos que evidenciem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, no caso em análise, não se encontram presentes os requisitos aptos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. A r. decisão agravada (ID 65992857 dos autos originários no 0716910-91.2020.8.07.0001) foi assim fundamentada, in verbis: “(...) Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória. Na inicial, afirma a requerente que é titular de plano de saúde junto à primeira requerida. Relata que em razão de fortes dores na coluna, foi indicada a realização de cirurgia de Artrodese Coluna-lombar pelo médico que a acompanhava. Sustenta que o próprio médico encaminhou o pedido de autorização para o plano de saúde, obtendo êxito no pedido, tendo a autora se submetido ao procedimento cirúrgico no dia 22/07/2019. Acrescenta que, em razão de complicações de entupimento no dreno, foi submetida a um novo procedimento cirúrgico de urgência, no dia 25/07/2019, e somente recebeu alta em 01/08/2019. Assevera que, no início do mês de novembro de 2019, foi surpreendida com uma cobrança do segundo requerido, em nome de seu esposo, segundo autor, informando que os procedimentos realizados para a cirurgia no período de 22/07/2019 a 31/07/2019 não foram cobertos pelo plano de saúde. Ressalta que recebeu boleto para pagamento do valor de R$ 26.865,51 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Destaca que entrou em contato com o plano de saúde, sendo informada que os custos já estavam sendo discutidos com o hospital e, após, entrou também em contato com o hospital, obtendo a mesma resposta. Afirma que, posteriormente, em 02/05/2020, foi surpreendida com uma mensagem SMS enviada pelo hospital requerido, informando que seu nome seria negativado em razão da cobrança mencionada. Ressalta que, em contato com o hospital, foi informada que o plano de saúde se negou a pagar pelas despesas e que os autores teriam que arcar com os custos. Salienta que, em momento algum, antes da realização da cirurgia, o hospital informou que o plano de saúde teria deixado de autorizar qualquer procedimento e tampouco informou que os autores teriam que arcar qualquer valor. A inicial contempla pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “concessão da tutela de urgência, a fim de que o 2o Réu se abstenha de cobrar os Autores, bem como inscrever seus nomes nos cadastros de inadimplentes até que seja julgado o presente processo, com o seu respectivo trânsito em julgado.” (ID 65222196, p. 13) Brevemente relatado. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, os documentos que acompanham a peça de ingresso permitem concluir que a autora é titular de plano de saúde junto à primeira requerida (ID 64761194). Verifico que em todos os documentos integrantes do prontuário da primeira requerente referente aos fatos noticiados na inicial consta a informação de que ela estava sendo atendida com cobertura pelo Convênio Amil ou Amil One Health (ID 64764751). Ademais, pelos documentos de ID 64764747, verifico iniciativas do primeiro requerido tendentes à cobrança dos valores de forma particular. Tenho, pois, presente a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, é fato notório que a inscrição dos dados de um cidadão em cadastros de restrição ao crédito retira dele(a) prerrogativas imprescindíveis para o livre trânsito na teia relacional que a vida moderna exige, excluindo-o(a) do mercado de consumo. Nesse contexto, também tenho por presente o requisito em apreço. Pelo exposto, DEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência para DETERMINAR ao segundo requerido (REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA) que se abstenha de adotar qualquer providência extrajudicial tendente à cobrança do valor estampado no boleto de ID 64764747 - p. 3, bem como se abstenha de promover a abertura de registro de negativação em desfavor dos requerentes, fundada no título que se debate nestes autos. Cuidando-se de esperada conduta omissiva, deixo de fixar multa diária para hipótese de eventual descumprimento, o que não isentará o requerido de multa a ser futuramente fixada, na hipótese de recalcitrância. (...)” (destaques no original) Na origem, os agravados ajuizaram ação de conhecimento, alegando que a autora/agravada, ADRIANA MOURÃO MIKHAEL GATTO SABINO, é beneficiária do plano de saúde Amil e que permaneceu internada na UTI do hospital SANTA LUZIA, ora agravante, no período de 22/07/2019 a 01/08/2019. Afirmam que foram surpreendidos posteriormente com a cobrança da importância de R$ 26.865,51 pelo hospital agravante, informando que os procedimentos realizados para a cirurgia não foram cobertos pelo plano de saúde e que os autores/agravados deveriam arcar com tais custos, sob pena de terem seus nomes inscritos em cadastros de inadimplentes. Salientam que, em momento algum, o hospital informou que o plano de saúde teria deixado de autorizar qualquer procedimento e requereram a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a parte ré, ora agravante, se abstenha de adotar qualquer providência tendente à cobrança de tais valores bem como de inscrever seus nomes em cadastros de restrição ao crédito. Com efeito, consoante muito bem consignou o d. magistrado de origem na r. decisão agravada “(...) em todos os documentos integrantes do prontuário da primeira requerente referente aos fatos noticiados na inicial consta a informação de que ela estava sendo atendida com cobertura pelo Convênio Amil ou Amil One Health (ID 64764751). Ademais, pelos documentos de ID 64764747, verifico iniciativas do primeiro requerido tendentes à cobrança dos valores de forma particular.” (ID 65992857 dos autos originários), estando, portanto, presente a probabilidade do direito dos requerentes/agravados. Quanto ao perigo de dano ao resultado útil do processo, também com acerto decidiu o MM. Juiz de primeiro grau, pois a indevida inclusão do nome dos autores/agravados em bancos de dados nos serviços de proteção ao crédito evidencia perigo de dano grave, porquanto pode privá-los de garantias indispensáveis nas relações de mercado de consumo. Observa-se, portanto, que a r. decisão agravada observou todos os requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, não merecendo, pois, qualquer modificação. Ainda, no presente recurso, não foi possível verificar, a partir das alegações do agravante, a presença dos requisitos previstos no artigo 995 do Código de Processo Civil, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado. É certo que, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo, é necessária a existência concomitante de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo supracitado. Tais pressupostos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão impugnada, o que não ficou evidenciado na hipótese presente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020.) Além disso, pelos documentos juntados aos autos, não é possível, ao menos nessa fase processual de cognição sumária, provar os fatos sustentados pelo ora agravante, visto não haver ainda nos autos documentação comprobatória apta para apuração do apontado pela parte requerida na demanda de origem. No presente caso, embora a ré, ora agravante, defenda que não houve o devido ressarcimento pelas despesas e pelos honorários médicos prestados, não há nos autos, ainda nessa fase incipiente, argumentos suficientes que tornem os fatos verossímeis, não se revelando prudente que lhe seja permitido adotar providências extrajudiciais tendentes à cobrança dos valores que entende devidos tampouco que possa inscrever o nome dos agravados em cadastros de restrição ao crédito. Com efeito, a questão demanda dilação probatória para que seja apurado se, de fato, os agravados estão obrigados a indenizar a parte agravante, inexistindo, pois evidências suficientes nos autos para averiguar se é devido o ressarcimento das despesas e dos honorários médicos apontados bem como para se afirmar quem é o responsável por tal obrigação. Portanto, ante a ausência da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, inviável o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, nos moldes pleiteados. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator